Tribunal: TJSP
Processo: 0066724-11.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas e, alternativamente, de desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3o do art. 180 do CP – Pleito subsidiário de afastamento da qualificara do § 1o do mesmo dispositivo legal – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Dolo da receptação bem caracterizado – Pena e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – Pleitos de absolvição por falta de provas e, alternativamente, de desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3o do art. 180 do CP – Pleito subsidiário de afastamento da qualificara do § 1o do mesmo dispositivo legal – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Dolo da receptação bem caracterizado – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.